Tribunal: TJDFT
Processo: 0737237-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737237-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA CORREIA DE LIMA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível do Gama/DF que, nos autos de ação ordinária, indeferiu pedido de imediata exclusão dos dados da requerente do sistema de informação de crédito (SRC) - BACEN, sob pena de multa, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Compulsando novamente os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes contudo, não permitem o deferimento da medida de urgência postulada, uma vez que o SCR - Sistema de Informação de Crédito- ligado ao Banco Central do Brasil não se trata de um cadastro restritivo de crédito, haja vista que apresenta tanto informações positivas quanto negativas, existindo no respectivo sistema, ainda, exigência para que as instituições financeiras tenham autorização específica de seu cliente para a realização de consulta de seus dados naquele cadastro (id. 167752467). Nas razões recursais, a recorrente alega que, embora o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) seja, em sua essência, um sistema informativo, a jurisprudência mais recente tem reconhecido que a inclusão/manutenção indevida, ou ainda, o tratamento inadequado de dados do SCR pode causar danos sérios, configurando, assim, a necessidade da tutela jurisdicional. Destaca que a jurisprudência corrobora o entendimento de que a exclusão de dados do SCR pode ser concedida em casos de abuso ou ilegalidade, ou seja, conforme o caso em comento, e isso porque não resta nenhum débito para com o agravado uma vez que houve o adimplemento integral do contrato. Pede, assim, seja o presente agravo de instrumento conhecido e recebido no efeito suspensivo, a fim de reformar a decisão do juízo de primeiro grau e determinar a imediata exclusão dos dados da agravante do sistema de informações de crédito do Banco Central (SCR) Não recolhimento de preparo, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita (id. 30138787, autos originários). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de decisão que indeferiu pedido de exclusão de dados em nome da agravante do SCR - Sistema de Informação de Crédito - ligado ao Banco Central do Brasil, ao fundamento de que “não se trata de um cadastro restritivo de crédito, haja vista que apresenta tanto informações positivas quanto negativas, existindo no respectivo sistema, ainda, exigência para que as instituições financeiras tenham autorização específica de seu cliente para a realização de consulta de seus dados naquele cadastro”. Não merece reforma a decisão vergastada. Alinho-me ao entendimento de que o SCR é banco de dados de natureza pública, cuja inserção de dados é imposta por resolução normativa do Banco Central (Resolução BACEN no 4571/17 e Circular Bacen no 3870), com vistas ao acompanhamento da saúde financeira tanto das pessoas tomadoras de empréstimo como das instituições financeiras. Possui por finalidades o monitoramento e a fiscalização das atividades de operação de crédito, além do intercâmbio de informações entre as instituições financeiras. Desse modo, não há que se falar em autorização para a inserção dos dados, mas apenas para consulta de informações, o que é rotineiramente requerido dos clientes e realizado pelos bancos antes da concessão de crédito. É de se destacar que o SCR apresenta informações de valores de dívidas a vencer (sem atraso), valores de dívidas vencidas (com atraso), e em situação de prejuízo. Por isso, apresenta caráter dúplice: tanto informativo quanto restritivo. Se de um lado é utilizado para obter informações acerca de empréstimos obtidos por pessoas físicas e jurídicas, por outro pode ser utilizado para a concessão, ou não, de crédito para quem se encontra excessivamente endividado ou em situação de prejuízo. Tanto o é que é de conhecimento geral que as instituições financeiras solicitam acesso ao SCR antes da concessão de empréstimos aos consumidores. Além disso, é importante observar que o SCR exibe o histórico dos últimos cinco anos (sistema de registro), não sendo facultado às instituições financeiras a exclusão de registros lançados anteriormente. Quando do pagamento das dívidas vencidas, os valores serão excluídos a partir do mês de pagamento; porém, os lançamentos de dívidas existentes em períodos anteriores permanecerão no sistema pelo prazo de cinco anos, a fim de que seja possível monitorar a evolução das operações de crédito realizadas pelo tomador ao longo do tempo. Assim, apenas quando comprovado que o lançamento realizado no sistema está equivocado - o valor contratado é diferente do valor lançado no sistema - é que surge a possibilidade de indenização por dano moral. O simples lançamento de informações fidedignas não implica em dano de qualquer espécie, uma vez que é imposição do Banco Central do Brasil, agente regulador do sistema financeiro nacional. No sentido exposto, o seguinte julgado deste TJDFT, in verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. OPE LEGIS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. SÚMULA 297 DO STJ. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITOS DO BANCO CENTRAL (SCR). REGISTRO DE INFORMAÇÕES. OBRIGAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE. SCR. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. REGISTRO DEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO VERIFICADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1.O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, consolidado no enunciado sumular n. 297, que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. 2.1. Considerando-se o entendimento firmado pela colenda Corte de Justiça, constata-se que a relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autor e ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. 3. O Sistema de Informações de Créditos (SCR) é constituído por informações enviadas ao Banco Central do Brasil - BACEN a respeito de operações de crédito, estando regulamentado pela Resolução BACEN n. 4.571 de 26/05/2017, e pela Circular BACEN n. 3.870 de 19/12/2017. 4.O envio de informações relativas a operações de crédito ao Banco Central não é uma faculdade das instituições financeiras, mas sim uma obrigação, tendo em vista que estas devem enviar tais informações para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício das atividades de fiscalização inerentes ao BACEN, assim como para propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras (art. 3o, parágrafo único; artigo 4o, caput, e artigo 5o, caput, todos da Resolução BACEN n. 4.571/2017). 4.1. Uma vez que o envio de informações ao Banco Central via SCR é um dever das instituições financeiras, não há que se falar em autorização para registro de informações. A autorização prevista na Resolução BACEN n. 4.571/2017 e na Circular BACEN n. 3.870/2017 é somente para consulta de informações. 5.O SCR caracteriza-se como cadastro público e possui um duplo viés, qual seja: proteção do interesse público - como regulador do sistema, e satisfação dos interesses privados - gestão das carteiras de crédito. 5.1. Por ser cadastro público, o mencionado órgão deve ser tratado de maneira distinta dos cadastros de inadimplentes, como o SPC e o Serasa. Entretanto, levando-se em conta o caráter das informações registradas no SCR, assim com o seu claro objetivo de direcionar as decisões de tomada de crédito das instituições bancárias, diminuindo os riscos a elas inerentes, resta evidente que o Sistema de Informações de Créditos tem natureza de cadastro restritivo de crédito. Precedentes. 5.2. Em congruência com o entendimento aplicável aos casos de inscrição indevida no SPC/Serasa, somente haverá dano moral presumido nas hipóteses de registro indevido de informações perante o SCR. 6.Não havendo qualquer evidência de inscrição indevida no Sistema de Informações de Créditos (SCR), assim como verificando-se que o Relatório de Informações Detalhadas do respectivo sistema não aponta que os dados disponibilizados pelo Banco do Brasil foram disponibilizados a outras instituições financeiras, não há que se cogitar falha na prestação do serviço, tampouco a ocorrência de dano moral. 7.Afastando-se a ocorrência de falha na prestação do serviço e de dano indenizável, afasta-se a responsabilidade civil, nos termos do que estabelece o artigo 14, §3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. 8. Apelação Cível parcialmente conhecida e não provida. Honorários Majorados (Acórdão 1739296, 07008827720228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 17/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Volvendo-se ao caso em análise e nesta via sumária, os documentos carreados aos autos não demonstram as alegações da agravante de que houve indevida inscrição e manutenção de dados de empréstimo no sistema de informações de crédito do BACEN. O documento de id. 167209955, autos originários, apenas indica a evolução das dívidas perante o banco agravado no ano de 2021, constando prejuízo em montante aproximado de quatorze mil reais. Não há como se operar a exclusão de tais registros, ainda que a dívida tenha sido paga, a não ser com o decurso do prazo de 05 (cinco) anos, consoante regulamentação BACEN do SRC. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator